Tribunal: TJBA
Processo: 8140068-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8140068-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: LICIA MARGARIDA FREITAS SILVA

Advogado(s): ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de internação da beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida associada a múltiplas comorbidades, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura para internação em SPA ou similares para tratamento de obesidade é abusiva diante da prescrição médica específica e da inexistência de alternativa terapêutica adequada na rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

4.

O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, tampouco exime a operadora do dever de prestar a assistência necessária aos seus beneficiários.

5.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, estabelecer o tratamento mais adequado ao paciente. A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual excludente, sem a apresentação de alternativa terapêutica adequada na rede credenciada, configura abuso de direito.

IV. Dispositivo

6.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, 1.021; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2019; STJ, Resp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 02/03/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.847/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.